Tribunal: TJSP
Processo: 0007246-52.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Apelações das Defesas – Crimes de organização criminosa e corrupção ativa – Preliminares de nulidade.

Inépcia da denúncia não verificada – Peça acusatória que individualizou as condutas dos acusados e bem descreveu os fatos – Garantia ao exercício da ampla defesa.

Nulidade quanto ao procedimento de interceptação telefônica – Interceptação telefônica judicialmente autorizada –

Ementa:
Apelações das Defesas – Crimes de organização criminosa e corrupção ativa – Preliminares de nulidade.

Inépcia da denúncia não verificada – Peça acusatória que individualizou as condutas dos acusados e bem descreveu os fatos – Garantia ao exercício da ampla defesa.

Nulidade quanto ao procedimento de interceptação telefônica – Interceptação telefônica judicialmente autorizada – Desnecessidade de instauração prévia de inquérito policial, bastando indícios razoáveis da prática do crime para autorização da quebra do sigilo telefônico – Ônus da defesa de provar que os elementos de convicção poderiam ter sido obtidos por outro meio – Ausência de previsão legal quanto à quantidade máxima de prorrogação do monitoramento telefônico – Possibilidade de utilização da regra da fundamentação 'per relacionem' para autorizar as prorrogações das interceptações – Inexigibilidade de transcrição integral das escutas telefônicas, bastando a transcrição dos trechos que serviram de base para o oferecimento da denúncia – Perícia de voz dos interlocutores – Desnecessidade, mesmo porque as provas obtidas com o monitoramento telefônico foram suficientes para confirmar a identidade dos interlocutores Ausência de mídia nos autos.

Pretensão à conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Conteúdo das interceptações telefônicas existentes nos relatórios das investigações – Não comprovado prejuízo.

Defeitos em áudios interceptados – Arquivos corrompidos na própria gravação original das conversas telefônicas – Impossibilidade de refazimento da prova.

Investigações por parte do Promotor de Justiça – Poder investigatório ao Ministério Público reconhecido de forma pacífica no STF.

Apreensão de aparelho de telefone celular – Entrega espontânea do aparelho pelo seu proprietário – Hipótese que não caracteriza violação indevida do sigilo – Precedentes STF.

Nulidade da sentença – Insuficiência de fundamentação – Inocorrência – Afastamento fundamentado das teses defensivas – Desnecessidade da análise pormenorizada de todas as alegações – Precedentes do STF.

Mérito – Organização criminosa formada para a exploração de jogos de azar e para a prática de corrupção de policiais – Farta prova oral e documental – Diligências policiais que culminaram na apreensão de máquinas caça níqueis, documentos relacionados ao pagamento de propina aos policiais, quantias em dinheiro e armas de fogo – Registros fotográficos de encontros dos réus com policiais militares e pagamento de propina – Meras negativas dos acusados isoladas nos autos – Condenações mantidas.

Causas de aumento da pena bem reconhecidas – Organização criminosa com a participação de funcionários públicos e mediante o emprego de armas de fogo.

Dosimetria da pena – Penas-base fixadas acima do mínimo legal em razão da elevada culpabilidade dos acusados – Regime prisional fechado fixado a todos os acusados – Elevada culpabilidade e desfavoráveis circunstâncias judiciais – Declaração da perda de função pública – Mera consequência da condenação pelo crime de organização criminosa – Artigo 2o, § 6o, da Lei n. 12.850/2013 – Rejeitadas as preliminares, recursos desprovidos.

Recurso de Apelação de Paulo – Condenação pelo delito de organização criminosa e pelo crime de violação de sigilo funcional – Correção de erro material na dosimetria da pena a respeito do último delito mencionado – Fixada a pena em abstrato do crime na sua forma qualificada, indevidamente – Correção de ofício – Pena-base fixada no dobro acima do mínimo legal, tornando a 01 ano de detenção – Fixado o regime semiaberto para a pena de detenção – Mantido o regime prisional fechado para a pena de reclusão – Recurso parcialmente provido.

Recurso de apelação da Justiça Pública – Pretensão à condenação dos acusados Renan, Felipe e Roberto também pelo crime de corrupção ativa – Sentença absolutória neste aspecto, revertida – Suficientes provas de que tais réus também aderiram à conduta dos seus comparsas para a corrupção dos policiais – Inexistência de provas de que eles houvessem entregado, pessoalmente, a propina aos policiais, mas que não afasta a prática de tal delito, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Pretensão à majoração das penas-base de todos os réus quanto aos delitos de organização criminosa e corrupção ativa – Desnecessidade – Penas-base já fixadas na sentença em patamares bem acima do mínimo legal, de forma bem justificada e proporcional – Pretensão à incidência da circunstância agravante do crime praticado mediante abuso de poder e violação de dever inerente ao cargo, com relação aos acusados Fábio e Antônio, policiais militares – Impossibilidade, sob pena de ocorrência de 'bis in idem' – Circunstância que já caracteriza causa de aumento da pena prevista na Lei n. 12.850/2013 – Recurso parcialmente provido.